Tribunal: TJMT
Processo: 1006671-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006671-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: GILMAR PEREIRA LIMA
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória no 1058352-27.2020.8.11.0041 ajuizada por GILMAR PEREIRA LIMA, deferiu em parte a pretensão da tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 132.654, objeto do Processo Administrativo n. 380.125/2014 e, por conseguinte, a emissão de Certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – CPD/EM, bem como a abstenção da Fazenda Pública Estadual em promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo, promovendo, a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento final de mérito.
Nas razões recursais, o ente agravante afirma que o magistrado a quo concedeu o pleito liminar pelo fato de vislumbrar a ocorrência da prescrição no curso do respectivo Processo Administrativo n. 380125/2014. Contudo, “a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo administrativo já instaurado para apuração da infração, mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma transgressão às normas ambientais” (id. 84174479, p. 05).
Sustenta que a infração e a lavratura do auto de infração ocorreram no mesmo ano, de modo que, na hipótese, é evidente a inexistência de prescrição da pretensão punitiva.
Aduz que “ainda que se admita que prescrição punitiva e intercorrente são computadas conjuntamente a partir do início do Processo Administrativo Ambiental, não há base legal para se realizar a contagem entre a data da autuação e a data da homologação da decisão administrativa, sobretudo ignorando todos os atos processuais realizados pela Administração neste intercurso” (id. 84174479, p. 06).
Assevera que “existe a possibilidade de prejuízo de difícil reparação, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia e de ver satisfeitos os seus créditos” (id. 84174479, p. 10).
Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, a fim de ver reformada a decisão vergastada.
É o relatório.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a priori, penso que tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrado o periculum in mora.
Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera afirmação de que “o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia e de ver satisfeitos os seus créditos”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)” (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões recursais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado